Tribunal: TJES
Processo: 5004849-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004849-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FOCUS MONITORAMENTO LTDA

AGRAVADO: COSSO & JESUS TRANSPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO PAULIANA. BLOQUEIO DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE MÁ-FÉ E FRAUDE. CAUTELA NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I - o Juízo
a quo
deixou clara na decisão recorrida, a necessidade de cautela na condução do caso presente, que além de alegação de fraude contra credores, está imersa em alegações recíprocas de condutas ilegais e de má-fé.

II - O
decisum
objurgado, de modo muito esclarecedor, atenta para a existência de provas que demonstram um histórico de fatos que conduzem à necessária cautela adotada pelo Juízo
a quo
, a materializar a probabilidade do direito alegado, revelando-se manifesto o risco de dano decorrente do esvaziamento patrimonial da 1ª Requerida, cuja transferência do imóvel merece especial atenção probatória nos autos antes do desbloqueio aqui pretendido, especialmente no que toca o alegado conluio entre as Requeridas.

III - Não se vislumbra, ademais, risco de dano imediato, pois trata-se de uma restrição imposta ainda no início do ano de 2019, não revelando a Agravante, ao logo de todo esse lapso temporal, nenhuma espécie de prejuízo com o bloqueio imposto.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004849-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FOCUS MONITORAMENTO LTDA

AGRAVADO: COSSO & JESUS TRANSPORTADORA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. EZIO LUIS PEREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

FOCUS MONITORAMENTO LTDA
interpôs agravo de instrumento face a decisão que, em sede de ação pauliana movida por
COSSO & JESUS TRANSPORTADORA LTDA.,
deferiu pedido de tutela provisoria de urgência impondo o bloqueio de imóvel objeto de negócio jurídico entre a Agravante (2ª Requerida) e a
Associação Frutos da Terra Brasil - AFTB
(1ª Requerida).

Aduz, em suma, a Recorrente inexistir ilegalidade no negócio jurídico firmado entre as Requeridas, não havendo prova da atuação em fraude contra credores, não se justificando o bloqueio do imóvel.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Da análise do caso dos autos revela não haver razão a impor imediata discordância para com a decisão recorrida.

Tal como afirmei em minha manifestação inicial nestes autos, o Juízo
a quo
deixou clara na decisão objurgada, a necessidade de cautela na condução do caso presente, que além de alegação de fraude contra credores, está imersa em alegações recíprocas de condutas ilegais e de má-fé.

O
decisum
objurgado, de modo muito esclarecedor, atenta para a existência de provas que demonstram um histórico de fatos que conduzem à necessária cautela adotada pelo Juízo
a quo
, a materializar a probabilidade do direito alegado, revelando-se manifesto o risco de dano decorrente do esvaziamento patrimonial da 1ª Requerida, cuja transferência do imóvel merece especial atenção probatória nos autos antes do desbloqueio aqui pretendido, especialmente no que toca o alegado conluio entre as Requeridas.

Ademais, atento para a ausência de risco imediato de dano irreparável à Recorrente, pois como afirma, possui outros imóveis a revelar sua solvência, além do fato de ter o Agravado oferecido caução idônea (ID 2704903).

E mais, não vislumbro risco de dano imediato, pois estamos a falar de uma restrição imposta ainda no início do ano de 2019, não revelando a Agravante, ao logo de todo esse lapso temporal, nenhuma espécie de prejuízo com o bloqueio imposto.

Veja-se que estamos a tratar de um bloqueio incidente sobre o imóvel ainda no ano de 2019, sem que nesse alongado lapso de tempo tenha a parte sofrido com a ordem judicial, dano que, se existente e forte o suficiente, certamente teria sido objeto de manifestação nos autos antes mesmo da citação/intimação da Parte, que só agora insurge-se.

O caso dos autos revela, portanto, um contexto que não permite impor imediato dissenso para com as ações e as razões do Juízo
a quo
, não se caracterizando na hipótese presente os requisitos legais ao fim pretendido pelo Agravante,

Desta feita, à míngua de razão fática ou jurídica justificante, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)